Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO CAUTELAR DE COLHEITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS. ART. 300 CPC. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, tirado contra interlocutória proferida em ação de execução de título executivo extrajudicial.
2. Em seu recurso, o agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o arresto do produto oriundo da colheita da safra de café de 2020/2021, que está sendo ou será colhida nas 5 fazendas de titularidade dos agravados, localizadas no Estado de Minas Gerais.
3. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os agravados ainda não foram citados para pagamento e a eles não foi dada oportunidade de pagar a dívida executada no prazo legal.
4. A penhora sobre a integralidade ou mesmo de 30% da colheita da safra de café de 2020/2021 das fazendas dos agravados pode gerar danos irreversíveis ou de difícil reparação, ou mesmo inviabilizar a atividade dos recorridos, que como afirmou a agravante, são cafeicultores.
5. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
6. Agravo improvido.